Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710726-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA APELADO: ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se que o apelado, por meio da petição de ID 41633667, coligiu novos documentos nos autos (ID 41633668), planilha de cálculos. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), bem como no princípio do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da documentação supramencionada. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator